Tribunal: TJSP
Processo: 2268074-64.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Definição dos critérios para a apuração do valor devido. Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Definição dos critérios para a apuração do valor devido. Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária. EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados. DOBRA ACIONÁRIA. Direito reconhecido, à luz do entendimento pacificado da Câmara.
Provimento, em parte, aos agravos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2268074-64.2018.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada APARECIDA ROLIM DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268074-64.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no -
VOTO No 76309
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2268074-64.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: APARECIDA ROLIM DA SILVA
JULGAMENTO CONJUNTO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO
N°2239926-43.2018.8.26.0000 e 2268074-64.2018.8.26.0000
RECURSOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. Ação de liquidação
de sentença envolvendo contrato de participação financeira no
plano de expansão de telefonia. Definição dos critérios para a
apuração do valor devido. Aquisição do plano de expansão durante
o período delimitado pela ação civil pública Necessidade de
readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas -
Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a
apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido
e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição
acionária. EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar
as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas
entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da
demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de
questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o
1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado
no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no
cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente
relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o
valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido
expresso, eles devem ser observados. DOBRA ACIONÁRIA.
Direito reconhecido, à luz do entendimento pacificado da Câmara.
Provimento, em parte, aos agravos.
Vistos.
Cuida-se de recursos de agravo de instrumento interpostos por
ambas as partes contra decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pela
TELEFÔNICA em ação de liquidação de sentença proposta por APARECIDA ROLIM DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268074-64.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no -
SILVA.
A TELEFÔNICA alega, em suma, alega que não tem o dever de
pagar indenização, apenas entregar ações. Impugna os critérios de cálculo definidos pelo
MM. Juízo. Pede a consideração dos eventos societários e a condenação da autora ao
pagamento de verbas sucumbenciais.
A parte autora, por sua vez, requer o reconhecimento do direito à
dobra acionária, multa reparatória e honorários sucumbenciais.
É o relatório.
A parte autora ajuizou pedido de liquidação de sentença,
requerendo desde o início a inversão do ônus da prova, com apresentação dos dados
telefônicos.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, a ré trouxe aos autos a radiografia (fls. 179 dos autos
principais) pela qual se constata o direito da parte em receber a diferença acionária, vez
que a radiografia do contrato apresentada revela a aquisição de plano de expansão
PEX no período definido no título executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268074-64.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no -
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente pois, em que pese não contenham todos os dados descritos na petição inicial
da ação proposta, este relator vem adotando o entendimento, em casos análogos, de
que para a liquidação deve ser considerado o valor da ação na data do trânsito em
julgado, o que revela ser desnecessária a juntada de outros documentos.

Importante mencionar que o fato de constar “ações negociadas”
não exclui o direito da parte, porquanto essa “negociação” não envolve as ações, mas,
sim, a transferência de uso da linha, pelo que o contratante primitivo continua com o
direito mantido, a não ser que se prove que as ações foram incorporadas e pagas. Não
foi. A TELEFÔNICA admitiu a transferência e não subscreveu as ações prometidas ou as
indenizou (participações acionárias).
O direito postulado está abrangido pelo título executivo.
Prosseguindo, quanto ao método de apuração do valor devido,
este Relator, em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de
cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o
da data do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o
valor da indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito
na data da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua
cotação na Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva.
Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão
da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil
pública. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRT E CELULAR CRT. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR.
IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM
PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face
do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268074-64.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no -
fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da
controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações,
seja em relação à telefonia fixa, seja em referência à telefonia móvel, uma forma de se
resolver o problema é estabelecer-se que o valor da indenização será o resultado do
produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na Bolsa de Valores,
exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação na Bolsa
de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-
las ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a
partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a
citação" (REsp 1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA,
DJe de 11/2/2011).4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp
266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe 1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE
DA
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CONVERSÃO
EM
PERDAS
E
DANOS.
PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do cumprimento específico da
obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de participação financeira. 2.
Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das ações na data do
trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das astreintes
ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(AgRg no REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
26.3.2014).
Portanto, deve ser admitido este método já adotado pela Corte
Superior, o que revela ser desnecessário o procedimento de liquidação, na medida
em que sua apuração depende de meros cálculos aritméticos.
Da opção de emissão de ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268074-64.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no -
De fato, a sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de emissão
de ações, como se pretende nas defesas da Telefonica, a pretexto de aplicação dos arts.
252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil. Claramente se vê que a
pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao consumidor em cotejo com
a opção de pagamento do valor das ações que deixaram de ser emitidas à época
própria, razão pela qual se afastam as teses ofertadas pela ré.
Dos juros de mora
No que se refere aos juros de mora incidem da citação do processo
originário, o que encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para
fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja
configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Relator para o acórdão
Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções individuais de sentença proferida em
ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de linha telefônica à
complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros moratórios
incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da demanda coletiva. 3.
Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.370.899/SP e 1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268074-64.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no -
na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).
Da dobra acionária
No que concerne à dobra acionária, em que pese o entendimento
anterior desta colenda turma julgadora, segundo o qual ela seria devida apenas ao
acionista que houvesse negociado suas ações depois da cisão que deu origem à
companhia (12.01.1998), passa-se agora a considerá-la devida a todos os acionistas que
fazem jus à complementação de ações derivada da ação civil pública em referência, uma
vez que a subscrição a menor implicou em dobra acionária deficitária.
A dobra acionária foi estabelecida quando da cisão da Telesp, e
por consequência, da criação da Telesp Celular S.A, através da qual cada acionista da
antiga Telesp receberia igual número de ações na nova companhia. Assim, quem era
sócio daquela, tornou-se também da empresa de telefonia móvel, fazendo jus ao
recebimento de idêntico número de ações da então criada Telesp Celular, de modo que o
direito da parte autora, no tocante à dobra acionária, se remete às ações que deveriam
ter-lhe sido entregues pela demandada, mas não o foram as quais, obviamente, não
foram negociadas.
Assim, é certo que “o direito ao recebimento da diferença de ações
relativas à telefonia celular, chamada dobra acionária, decorre do direito à
complementação acionária da telefonia fixa” (STJ, AgInt no AREsp 629.337/PR, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017), sendo certo,
também, que diante do caráter consectário da dobra acionária, seu acolhimento
independe de requerimento explícito, devendo prevalecer, para efeito de sua apuração, o
mesmo critério estabelecido para o cálculo das ações complementares.
Nesse sentido, confira-se a reiterada jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo aplicada em casos análogos: (AgInt no
AREsp 966.335/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/04/2017); (AgInt no REsp 1633701/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268074-64.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no -
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017); (AgRg no AgRg no AREsp
730.907/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
14/02/2017); (AgInt no AREsp 519.985/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 03/08/2016).
Do pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio
No tocante ao pagamento dos dividendos, cumpre mencionar o
RESp 1.301.989/RS, de relatoria do Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em sede
de recurso repetitivo, que foi julgado em 12.3.2014 e no qual, além de considerar a data
do trânsito em julgado para o cálculo do valor devido, autorizou o pagamento dos
dividendos durante todo o período em que o consumidor integrou ou deveria ter
integrado os quadros societários, até a data do trânsito em julgado. Vejamos a ementa
atribuída a tal decisão:
"RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO
DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO
CESSIONÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM
PERDAS E DANOS. CRITÉRIOS. COISA JULGADA. RESSALVA. 1. Para fins do art.
543-C do CPC: 1.1. O cessionário de contrato de participação financeira tem legitimidade
para ajuizar ação de complementação de ações somente na hipótese em que o
instrumento de cessão lhe conferir, expressa ou tacitamente, o direito à subscrição de
ações, conforme apurado nas instâncias ordinárias. 1.2. Converte-se a obrigação de
subscrever ações em perdas e danos multiplicando-se o número de ações devidas pela
cotação destas no fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em
julgado da ação de complementação de ações, com juros de mora desde a citação. 1.3.
Os dividendos são devidos durante todo o período em que o consumidor integrou ou
deveria ter integrado os quadros societários. 1.3.1. Sobre o valor dos dividendos não
pagos, incide correção monetária desde a data de vencimento da obrigação, nos termos
do art. 205, § 3o, Lei 6.404/76, e juros de mora desde a citação 1.3.2. No caso das ações
convertidas em perdas e danos, é devido o pagamento de dividendos desde a data em
que as ações deveriam ter sido subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo
de conhecimento, incidindo juros de mora e correção monetária segundo os critérios do
item anterior. 1.4. Ressalva da manutenção de critérios diversos nas hipóteses de coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268074-64.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no -
julgada. 2. Caso concreto: 2.1. Recurso Especial de BRASIL TELECOM S/A: Ausência
de indicação do dispositivo de lei federal que fundamenta a alegada divergência
jurisprudencial, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 284/STF. 2.2. Recurso
Especial de SÉRGIO MARQUES ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA: 2.2.1. Inocorrência
de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta,
aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas
partes. 2.2.2. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal que fundamenta a
alegada divergência jurisprudencial no que tange à questão da legitimidade ativa. Óbice
da Súmula 284/STF. 2.2.3. "Nos contratos de participação financeira para a aquisição de
linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do
mês da integralização" (Súmula 371/STJ). 2.2.4. Aplicação do item 1.2 ao caso concreto.
2.2.5. Aplicação do item 1.3.2. ao caso concreto. 2.2.6. Carência de interesse recursal no
que tange ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios, devido à sucumbência
recíproca.3. “RECURSO ESPECIAL DE BRASIL TELECOM S/A NÃO CONHECIDO E
RECURSO ESPECIAL DE SÉRGIO MARQUES ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO”.
Deste modo, além de ser considerada a data do trânsito em
julgado para calcular o valor da ação, cabe ordenar que o cálculo se faça abrangendo o
quantum correspondente ao pagamento dos dividendos aos acionistas lesados até esta
mesma data, afastando-se a incidência da Súmula 551 da mesma Corte , cuja
interpretação deve ser feita de acordo com as particularidades do caso concreto.
O colendo STJ estabeleceu, com inegável precisão, que não cabe
ao Juiz encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da
sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos
especificamente em capítulos do veredicto, até porque isso representa ofensa da coisa
julgada. Acontece que os acionistas, assim considerados os habilitantes, não
promoveram ação alguma e estão aproveitando a sentença emitida na ação civil pública.
O que se deve ter em mente, citando a lição de RODOLFO DE
CAMARGO MANCUSO no que diz respeito à carga eficacial da coisa julgada coletiva, é
que “há que conciliar dois parâmetros: de um lado, a pendência de uma ação coletiva
não pode ser fator impeditivo do ajuizamento de ações individuais concernentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268074-64.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no -
análogo objeto litigioso; de outro lado, sendo esse litígio um conflito de interesses que é
tomado na dimensão coletiva, a coisa julgada tem necessariamente expandir-se extra-
autos. O desconhecer ou recusar a expansão extra-autos que a coisa julgada coletiva
deve apresentar, levaria a suprimir do processo coletivo a sua maior virtude, que é a de
permitir o trato molecular do conflito, assim resolvendo a demanda núcleo e já
preparando a solução das demandas átomo, mediante a técnica do transporte in utilibus
da coisa julgada coletiva.” (in “Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada Teoria Geral das
Ações Coletivas”, 2.aed, São Paulo: RT, 2004, p. 545).
Cabe observar o art. 202 da LSA para admitir como obrigatório o
pagamento dos dividendos quando houver resultado positivo não apropriado em reserva
(art. 202, § 6o). Os dividendos são direitos naturais da versão patrimonial dos títulos e
dependem de provocação do titular, até porque submetidos à prescrição (art. 287, II, “a”,
LSA). Trata-se, portanto, de opção ou faculdade e, por isso, não é possível que se
estabeleça a ordem compulsória de pagamento.
O habilitante tem uma única oportunidade para pleitear os
dividendos, qual seja, a propositura do cumprimento de sentença. Assim sendo,
compreendido o espírito da ação coletiva, é razoável incluir os dividendos quando
expressamente reivindicados como parte da condenação (o que não ocorre no caso
em apreço), inclusive porque qualquer restrição desse teor faria contraproducente tudo o
que se construiu nesses anos todos de litigiosidade, o que, no mínimo, caracteriza
desperdício e afronta ao ideal de aproveitamento. A sentença emitida em ação coletiva é
especifica quando ao objeto principal e poderá ser modelada em cada caso particular,
adaptando-se as circunstâncias individuais de quem ingressa para navegar, com
predicados próprios, nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Caso estivéssemos diante de cumprimento de sentença emitida em
ação particular, não teria sentido admitir o pagamento de dividendos não pleiteados e aí
a súmula incidiria com a sua força plena.
Em relação aos juros sobre capital próprio, com base nos mesmos
argumentos, é possível autorizar a sua inclusão, desde que pleiteados na exordial (o que
não ocorre no caso), sendo certo que não se confundem com os dividendos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268074-64.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no -
Isto porque, “os dividendos decorrem do desempenho financeiro da
empresa, ou seja, do lucro apurado pela empresa no período de um ano, remunerando o
investidor pelo sucesso do empreendimento social. Os juros sobre capital próprio, por
sua vez, têm origem nos lucros apresentados nos anos anteriores e que ficaram retidos
na sociedade e tem por finalidade remunerar o investidor pela indisponibilidade do capital
aplicado na companhia. Possuem ditas verbas natureza jurídica distinta. Precedentes.”
(AgRg no REsp 1.207.522/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 03.11.2010).
Assim, “a cumulação de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) não configura bis
in idem, pois os dois institutos embora tenham a natureza jurídica semelhante do ponto
de vista societário, não são idênticos, incidindo cada uma sobre parcelas distintas dos
lucros a serem distribuídos aos acionistas.” (REsp 1.373.438-RS, Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, j. 11.6.2014.”
Ainda, na esteira deste último julgado do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, o pagamento dos juros não acarreta “ofensa ao princípio da intangibilidade
do capital social, pois a própria Lei 9.249/1995 (art. 9o, § 1o) condicionou o pagamento à
existência de lucros equivalentes ao dobro dos “JCP” a serem pagos. Precedentes
citados: AgRg no REsp 1.166.142-RS, Quarta Turma, DJe 7/2/2013; AgRg no Ag
1.168.343-RS, Terceira Turma, DJe 18/6/2013.”
Neste ponto, é importante referir que este Relator não desconhece
a Súmula 551 do STJ que “Nas demandas por complementação de ações de empresas
de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital
próprio independentemente de pedido expresso. No entanto, somente quando previstos
no título executivo, poderão ser objeto de cumprimento de sentença.”.
Contudo, pela particularidade do caso concreto, em que se está
diante da liquidação de uma sentença proferida em sede de ação civil pública, devem ser
admitidos os juros sobre o capital próprio que, no entanto, poderão ser deduzidos dos
valores devidos a título de dividendos. É o que determina o art. 9o, § 7o da Lei 9.249/95:
“Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração
do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268074-64.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no -
TJLP. (...). § 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que
trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no
§ 2o.”
Portanto, deve ser admitido o pagamento dos juros sobre o capital
próprio, desde que exista lucro equivalente ao dobro dos “JCP” a serem pagos.(art. 9o,
§1o da Lei 9.249/95: §1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados
e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a
serem pagos ou creditados.”), autorizando-se eventual abatimento do valor dos
dividendos (art. 9o, §7o da Lei 9.249/95).
Da multa reparatória
Referida multa, consoante pacificado entendimento da Câmara,
não deve ser incluída no cálculo do quantum debeatur, porque deve ser revertida ao
Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, nos termos do artigo 13
da Lei n° 7.347/85.
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários
para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização. E devem ser considerados independentemente de
pedido expresso.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268074-64.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no -
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do(a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à(ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais
eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no
próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Acrescente-se que, no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as operações
de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das
ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se verifica no acórdão
proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia sucessora, hoje existente, deve
ser calculado levando-se em conta o número de ações apurado com base no balancete
mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o
grupamento de ações. Isso porque o quantitativo de ações apurado na data da
integralização não corresponde ao mesmo número de ações referente às empresas
sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n.
1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser de rigor a
inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão
diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268074-64.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no -
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser
observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões
específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
Por todo o exposto, dá-se PARCIAL PROVIMENTO AOS
AGRAVOS para determinar ao Juízo de Primeiro Grau, diante das matérias elencadas e
justificadas, organize e desenvolva os atos preparatórios da mensuração do quantum, a
partir dos seguintes capítulos que serão adaptados na fase de cumprimento do Acórdão:

1.
É incabível a pretensão de efetuar a emissão de ações, já
que claramente desvantajosa ao consumidor;
2.
Adotar o método de cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo
qual o valor da ação (R$47,27) a ser considerado deve ser o da data do
trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das
ações, o valor da indenização deve corresponder ao número de ações a
que a parte tinha direito na data da integralização (balancete do mês da
integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa de Valores no dia
do trânsito em julgado da demanda. Encontrado esse valor, o mesmo
deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação;
3.
Os juros de mora incidem desde a citação do processo
originário;
4.
A dobra acionária será devida a todos os acionistas que
fazem jus à complementação de ações derivada da ação civil pública,
não sendo necessário requerimento expresso para o seu
reconhecimento;
5.
Não deve ser admitida a inclusão dos dividendos e juros
sobre capital próprio, pela inexistência de pedido na inicial.
6. Não deve ser incluída a multa reparatória, que será revertida ao
Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos, nos termos do
artigo 13 da Lei n° 7.347/85.
7.
Deverão ser considerados os eventos societários ocorridos
entre a data da integralização e a data do trânsito em julgado a fim de
que seja aferido o atual e real número de ações a que faz jus o
acionista, não sendo necessário requerimento expresso para o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268074-64.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no -
reconhecimento.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, e diante da vedação
expressa à compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes
devem pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Com a reforma parcial da decisão, a Telefônica obteve significativo
proveito econômico. Todavia, por ser ilíquido esse montante não há como fixar
percentual (entre 10% e 20%) de condenação de verba honorária, como determina o art.
85, §2, do CPC. Sendo assim, o Tribunal delibera fixar o valor de R$1.000,00 (mil reais)
a ser pago pela parte autora (observada a gratuidade eventualmente deferida), com
fundamento no §8o (Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o). A referida quantia
atende aos preceitos legais relativos à matéria e ainda remunera satisfatoriamente o
trabalho dos nobres patronos.
A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários
advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da condenação (art 85, §2o, do
CPC).
ENIO ZULIANI
Relator